Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702358-24.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o Apelado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de ID 25120576, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator